Tribunal: STF
Processo: RE 1473763
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. XXX EXAME DEORDEM UNIFICADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CRITÉRIO OBJETIVO.PREVISÃO NO ESPELHO DE RESPOSTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO.1. Cuida-se de apelação e remessa oficial interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil em face de sentença que concedeu a segurança requerida, confirmando os efeitos da decisão liminar, que determinou ao PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL a inclusão do impetrante na lista de aprovados no XXX Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil.2. Alega o Apelante, em síntese: que a r. sentença é contrária à pacífica jurisprudência do STF - ingerência do poder judiciário na elaboração e correção de provas de certames públicos; da ausência de irregularidade na questão impugnada.3. Esta Terceira Turma apreciou recentemente, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801330-22.2020.4.05.0000, referente ao mesmo processo. Naqueles autos restou reconhecido que a decisão agravada " não discrepa da orientação do STF, estabelecida por ocasião do julgamento do RE 632853/CE, julgado em 23/04/2015, pois se insere na exceção ali prevista, de que cabe ao Poder Judiciário zelar pelo cumprimento das prescrições objetivamente previstas pelo Edital que rege o certame ".4. A r. sentença guerreada formulou exame objetivo, de acordo com as prescrições do Edital do certame, atribuindo ao impetrante a pontuação 0,10, prevista no espelho de respostas para o caso de o candidatoindicar "o art. 853 da CLT ou a Súmula n.º 403 do STF como fundamento da resposta", o que ocorreu no caso concreto, não exercendo qualquer sindicância a respeito do acerto ou desacerto na formulação do quesito.5. Nesse caso, não está o Poder Judiciário a substituir a Banca Examinadora em exame subjetivo da questão, seja no que concerne à eventual impropriedade da questão indicada como correta, seja quanto ao aspecto subjetivo da resposta dada pelo impetrante, mas corrigindo ilegalidade na atribuição de pontuação à resposta, com amparo em aspecto objetivo, previsto no "Padrão de Resposta - Questão 04", que a todos os candidatos se aplica.6. Não é admissível que a Banca Examinadora apresente um critério objetivo de pontuação, que devepautar a correção das provas de todos os candidatos, e não o aplique a um determinado candidato, sob pena de se infringir o princípio da isonomia e as próprias regras do certame.7. O provimento outorgado não discrepa da orientação do STF, estabelecida por ocasião do julgamento do RE 632853/CE, julgado em 23/04/2015, pois se insere na exceção ali prevista, de que cabe ao Poder Judiciário zelar pelo cumprimento das prescrições objetivamente previstas pelo Edital que rege o certame. Apelação e Remessa Oficial, improvidas .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", 37, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente